Tribunal: TJPA
Processo: 0809389-48.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809389-48.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCINETE TOLENTINO DE SOUZA

AGRAVADO: NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA POR PARTE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exigem a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.

2. Hipótese dos autos em que o executado requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, com base na alegação de abandono da causa. Ocorre que, inexistindo nos autos a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito, escorreita a decisão agravada que afastando a alegação de abandono, deu prosseguimento aos atos executórios.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 2393639) interposto por
LUCINETE TOLENTINO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, movida por
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
, proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Não obstante a inércia de promover no tempo determinado a emenda necessária, o que ensejou pedido de extinção do processo por parte da executada, acolho, em parte, a pretensão esposada às fls. 57/60, em nome da economia processual, para tão somente fazer inserir a restrição de transferência, através do sistema RENAJUD, sobre a motocicleta Yamaha Fazer YS250, ano modelo 2014, placa OTR 5394, renavam 1007527606, bem como para determinar a indisponibilidade de ativos financeiros, mediante penhora eletrônica via BACENJUD, nas contas da executada Lucinete Tolentino de Souza, CPF 686.540.652-49, no valor de R$ 15.567,95.

Em seguida, intime-se a executada para se manifestar a respeito, no prazo
de 5 dias.

Publique-se. Intime-se.

Redenção/PA, 30 de julho de 2019

Alega a agravante, em síntese, o equívoco da decisão, considerando que houve o abandono do feito executivo pela agravada quando não atendeu tempestivamente aos comandos judiciais de dar andamento ao feito. Afirma que teve inequívoco prejuízo em razão da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros e restrição de transferência de automóvel contra si lançada

Ao final, requer, o reconhecimento do abandono da execução pela agravada, determinando a extinção do processo executivo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Em decisão de ID 2437026, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal por entender não restarem preenchidos os requisitos para tanto.

Contrarrazões apresentadas (ID 2437026).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 29 de setembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e considerando que a análise posta em discussão se encontra abarcada pelo parágrafo púnico do art. 1.015, do NCPC, passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Requer a agravada, em sede de contrarrazões, a revogação da assistência judiciária gratuita concedida à agravante, porém, não apresenta qualquer fundamento ou indício de prova no sentido de que a agravante teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Desta forma, e considerando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência milita em favor da agravante, indefiro o pedido, mantendo a gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que, afastando a alegação de abandono do feito, deu prosseguimento aos atos de constrição patrimonial em sede de execução de título extrajudicial.

Alega a agravante que instado a apresentar o valor atualizado do débito, o exequente teria permanecido inerte, dando ensejo a extinção do feito por abandono. Afirma o equívoco do magistrado ao dar prosseguimento aos atos de constrição patrimonial, na medida em que a execução deveria ser extinta em virtude de o exequente não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando abandono da causa, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso III do artigo 485 do CPC.

Entendo não assistir razão à parte recorrente, não necessitando o caso de maiores delongas. Vejamos.

O art. 485, incisos II e III da Lei Processual, impõem a extinção do processo quando “
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
” ou “
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, sem a observância da determinação legal, conforme ementa de julgado que apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, se amolda perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.

2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.

Recurso especial provido.

(REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

No mesmo sentido, vem decidindo esta 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Desse modo, ao meu sentir, diante da paralisação do processo por negligência das partes, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal da agravada para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, verifica-se que não houve intimação pessoal da parte para suprir eventual falta, a ponto de configurar abandono da causa, de forma que hão há que se falar na extinção do feito com fundamento no artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a agravante não comprovou ter ocorrido a efetiva intimação pessoal do exequente que, por sua vez, providenciou o andamento do feito, demonstrando o seu inegável interesse no prosseguimento da execução. Assim, entendo não haver dúvidas de que a decisão agravada encontra-se escorreita, na medida em que não aplicável à hipótese, a extinção do feito por abandono.

Pelo exposto, rejeito as razões do agravante, mantendo a decisão agravada por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com os precedentes dos Tribunais Superiores.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2020